Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707779-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GUIMARAES MARTINS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado do respectivo preparo recursal. O agravante não é, ao menos até o presente momento, beneficiário da gratuidade da justiça. Ele informa que o requerimento de concessão do mencionado benefício ainda não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. A justiça gratuita possui efeitos prospectivos. O benefício, caso deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, não terá efeitos retroativos. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator